Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44 BRASIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Mostra-se correto o indeferimento de produção de prova documental quando o juiz considera suficiente o acervo documental já coligido aos autos para solução do mérito da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Por não se inserir na cadeia de consumo, nem integrar o grupo econômico que lesou os apelantes, não se mostra possível atribuir à apelada ZENCARD a responsabilidade solidária pela restituição dos valores vindicados nesta ação, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Precedentes.
3. Sem que tenha a apelada ZENCARD incorrido em prática de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral. Com relação às demais rés, que não cumpriram a promessa de restituição do capital aportada por cada um dos autores, no prazo estipulado (90 dias), cuida-se de evidente hipótese de inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral.
4. Verifica-se que a sucumbência recíproca foi corretamente fixada a sucumbência na sentença, ante o acolhimento em parte da pretensão em relação aos réus G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Lado outro, a manutenção da sentença de total improcedência, em relação à apelada ZENCARD, confirma a sucumbência integral dos apelantes e resulta, por conseguinte, na majoração dos honorários advocatícios então fixados.
5. Uma vez que o Juízo de origem condicionou a liberação do valor bloqueado (R$ 291.000,00), ao trânsito em julgado da sentença, deveria a apelada ter se utilizado da via recursal adequada, porquanto resultaria na reforma da sentença, nessa parte. Assim, inviável o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões.
6. Recurso conhecido e não provido.